Tribunal: CARF
Processo: 10882.000470/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000470/2004-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.872 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ADESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA ( LOPESCO
INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1. Examine
a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se comprovam os pagamentos
efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas fiscais utilizadas no procedimento fiscal
e que consta do Termo de Informação Fiscal (fls. 150/152) Nesse trabalho, deve-se atentar para a
alegada existência de um sistema de adiantamentos que poderia, eventualmente, justificar
diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a ela referentes; 2. Verifique se houve
comprovação do efetivo recebimento das mercadorias que constam das notas fiscais; 3. Se
necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez,
apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender aos itens “1” e
“2” desta Resolução; 4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e 5.
Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos
autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencidos os conselheiros
Mara Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negaram provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000470/2004-81
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000470/2004-81

Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de declaração de compensação, cujo crédito da contribuição
para o PIS decorre da sistemática de não-cumulatividade, referente aos meses de
maio/2003 a dezembro/2003, no valor de R$ 357.700,60 (fls.01/09).
O Seort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco, emitiu o Parecer
Seort/DRF/OSA n° 829/2008 de fls. 131/134, no qual reconheceu em parte o direito
creditório, no valor de R$ 228.091,29, homologou a compensação pleiteada até o limite
do crédito reconhecido, e, determinou a cobrança dos débitos remanescentes, depois de
efetuada a compensação.
Inicialmente, apartou do presente processo o crédito de PIS referente ao mês de
maio/2003 no valor de R$ 24.727,94 (fl.02), que já tinha sido objeto de declaração de
compensação controlada nos autos do processo n°10882.002541/2003-07. Sendo assim,
o crédito foi diminuído no valor de R$ 24.727,94, por estar sendo tratado em outro
procedimento administrativo.
No parecer, considerou a autoridade do Seort o disposto no Termo de Informação Fiscal
exarado pelo Serviço de Fiscalização daquela Delegacia (fls. 125/127) , que determinou
a glosa do crédito pleiteado no valor total de R$ 104.881,37, fundamentando da forma
abaixo:
- crédito oriundo de notas fiscais de pagamentos não comprovados pela contribuinte;
- crédito oriundo de notas fiscais consideradas inidôneas, vez que emitidas por empresa
declarada inapta por força de Ato Declaratório Executivo n° 53, de 13/05/2008, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto, cujos efeitos da
inaptidão valem desde 01/01/1999;
A contribuinte, inconformada com o deferimento parcial do pleito, apresentou sua
manifestação de inconformidade (fls. 136/141), alegando em síntese o que se segue.
A glosa das mesmas notas fiscais a que alude a "Tabela I —Relação de Notas Fiscais"
do Parecer Seort/DRF/OSA n° 829/2008 está sendo integralmente contestada por meio
da Impugnação fundamentada (doc.02), apresentada nos autos do Processo
n°10882.002015/2008-43, em que se exigem, da contribuinte, Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) pelas mesmas glosas de
custos de despesas (além de outras).
O art. 151 do Código Tributário Nacional — Lei n°5.172/66 assim dispõe: (...)
Considerado o Recurso Voluntário apresentado no já mencionado Processo n°
10882.002015/2008-43 — que aqui se toma como se por linha transcrito — e os termos
do supratranscrito inciso III do art. 151 do CTN, os efeitos do Despacho Decisório no
Parecer ora impugnado, inclusive a exigência de "pagamento de eventuais débitos
remanescentes", devem ser declarados suspensos até a decisão definitiva que venha a
ser proferida naquele Processo IRPJ/CSLL, o que se requer neste ato.
Ao final, a contribuinte pediu deferimento da manifestação de inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório além da
parcela deferida em despacho decisório, bem como não acatou o pedido de sobrestamento do
julgamento até o deslinde do processo no 10882.002015/2008-43. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000470/2004-81

Data do fato gerador: 30/06/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 30/09/2003, 31/10/2003,
30/11/2003, 31/12/2003
DESCONTO DE CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
Incabível o reconhecimento do direito creditório, cuja origem fática não restou
comprovada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ proferiu sua decisão sob os seguintes fundamentos:
1. A contribuinte não apresentou documentos ou provas para refutar o Termo de
Informação Fiscal;
2. O pedido de sobrestamento não poderia ser acatado por inexistência de tal
providência no Decreto no 70.235/72 (PAF);
3. O presente processo trata de direito creditório de PIS não cumulativo, enquanto
que o processo no 10882.002015/2008-43 trata de lançamento de IRPJ/CSLL não se
caracterizando situação que implique a suspensão de exigibilidade do feito; e
4. Na análise do mérito do processo de IRPJ/CSLL as despesas que sustentariam
os créditos reclamados no presente processo foram consideradas não comprovadas, do que
resulta a manutenção das glosas na apuração do PIS não cumulativo.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insiste nos
argumentos suscitados em manifestação de inconformidade de que a glosa efetuada neste
processo é objeto de impugnação em processo que julga IRPJ/CSLL o que justificaria a
suspensão dos débitos remanescentes e cobrados no presente processo até a decisão definitiva no
processo no 10882.002015/2008-43, com base no art. 151, III do CTN.
Afirma que o sobrestamento é necessário para que se mantenha a unicidade de
“linha de decisão”, uma vez que a matéria em análise são as glosas ou não das mesmas notas
fiscais de aquisição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000470/2004-81

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de declaração de compensação transmitida/apresentada
pelo contribuinte interessado cujos créditos alega ser decorrentes da não cumulatividade do PIS.
A autoridade administrativa analisou o pedido e proferiu despacho decisório com
o reconhecimento de parcela do crédito homologando a compensação até o limite do crédito
disponível.
A parcela de crédito não reconhecida, e mantida na decisão recorrida, é que
permanece em litígio.
Consta dos autos que os créditos glosados referem-se a dois conjuntos de notas
fiscais: no primeiro, restou não comprovado o pagamento das mercadorias consignadas nos
documentos fiscais, conquanto tenha sido o recorrente intimado para tal mister; o segundo,
decorreu da constatação de que as notas fiscais foram emitidas por pessoa jurídica declarada
inapta por Ato da Administração, com efeitos a partir de 01/01/1999 (as notas foram emitidas no
ano de 2003).
Na fase procedimental de análise do direito creditório o contribuinte foi intimado
em duas ocasiões, mantendo-se inerte em relação à comprovação da efetiva aquisição e
pagamento das mercadorias informadas nas notas fiscais.
Em relação ao primeiro conjunto de notas fiscais (falta de prova do pagamento),
na sua manifestação de inconformidade deixou de apresentar as provas requeridas ou qualquer
fundamento para afastar a conclusão da Fiscalização de que não havia comprovação das
aquisições. Ao contrário, apenas sustentou que referidas notas fiscais foram objeto de glosa
relacionadas aos custos e despesas para efeito de reapuração do IRPJ e CSLL, resultando no
lançamento em auto de infração para a cobrança das diferenças desses tributos, formalizado no
processo no 10882.002015/2008-43.
De fato, há cópia da impugnação (fls. 246/270) daqueles autos, contudo, nenhum
documento fora apresentado que comprove, a bem da verdade, as aquisições de mercadorias que
se pretende a apropriação de créditos da não cumulatividade das Contribuições.
Não obstante, o processo no 10882.002015/2008-43 teve o recurso voluntário
julgado na sessão de 16/04/2019, Acórdão no 1402-003.863, cuja ementa e decisão foram assim
consignadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Correta a decisão de 1a
instância que cancela exigência sob o fundamento de que tratando-se de IRPJ apurado
na modalidade de lucro real trimestral e existindo o recolhimento do imposto apurado,
o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário se extingue no prazo de
cinco anos, contado do último dia do trimestre respectivo, data em que se aperfeiçoa o
fato gerador da obrigação tributária, estendendo esta interpretação à CSLL porque
afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do lapso decadencial rege-se
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000470/2004-81

pelo disposto no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4o, nos mesmos moldes do
imposto de renda pessoa jurídica.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. Mantém-se parcialmente a
exigência se a contribuinte logra demonstrar, em sede de diligência, a regularidade de
parte dos valores questionados no lançamento.
Já a glosa de custos/despesas vinculados a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica
declarada inapta deve subsistir se o sujeito passivo não demonstra o recebimento das
mercadorias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário.
Depreende-se da referida decisão que após diligência a fiscalização apurou que
algumas notas tiveram a comprovação de pagamentos aceitas, mediante a comprovação de
adiantamentos realizados e confronto (conciliação com notas fiscais). Contudo, restou
explicitado na ementa e no voto que não se atestou o pagamento da integralidade das notas
fiscais. Confira-se o excerto do voto:
[...]
3 – RECURSO VOLUNTÁRIO
a) Glosa de custos e despesas operacionais — falta de comprovação de pagamento de
custos/despesas: segundo o Fisco, intimada em 12.05.2008 e reintimada em 09.06.2008
a comprovar o efetivo pagamento das notas fiscais relacionadas na Tabela I do TVF (fls.
391 a 393), a empresa não apresentou a comprovação necessária, razão pela qual foi
efetuada a glosa dos custos/despesas correspondentes;
Em relação ao item I da acusação fiscal, o resultado da diligência demonstra que os
relativos pagamentos/quitações foram comprovados como os adiantamentos, sendo
concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos pagamentos das notas fiscais
correspondentes. [...]
Outro ponto relevante é que embora as notas fiscais analisadas naquele autos
referem-se ao período de 2003 (tal como no presente processo), não se tem a informação, e
sequer a prova, de que se tratam dos mesmos documentos fiscais.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é ter a convicção de que os pagamentos das notas fiscais de aquisição de insumos
aceitos pela Fiscalização no âmbito do processo no 10882.002015/2008-43 referem-se às notas
fiscais destes autos, e ainda, se houve efetivamente o recebimento da mercadoria consignadas
nos documentos.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise comparativa entre as notas fiscais de aquisição de insumos,
inicialmente glosadas, e aquelas em que em resposta à Resolução de Turma do CARF foram
aceitas como hígidas a comprovar o pagamento das mercadorias efetivamente recebidas pela
contribuinte, levando-se em conta a resolução e os procedimentos efetuados para a elaboração do
Relatório Fiscal de diligência juntada aos autos do processo no 10882.002015/2008-43.
Dispositivo
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000470/2004-81

Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Examinar a documentação acostada aos autos no intuito de verificar se
comprovam os pagamentos efetuados aos supostos fornecedores em relação às notas fiscais
utilizadas no procedimento fiscal e que consta do Termo de Informação Fiscal (fls. 150/152)
Nesse trabalho, deve-se atentar para a alegada existência de um sistema de adiantamentos que
poderia, eventualmente, justificar diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a ela
referentes;
2. Verificar se houve comprovação do efetivo recebimento das mercadorias que
constam das notas fiscais;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para
atender aos itens “1” e “2” desta Resolução;
4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e
5. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital